Tribunal: TJMT
Processo: 1026852-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026852-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE: DRo HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MORAIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA, DESOBEDECER ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE APÓS ORDEM DE PARADA (ABORDAGEM POLICIAL) – EM REPRESÁLIA FAZ DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCAL – AGRESSÃO CONTRA POLICIAS (SOCOS E CHUTES) COM O FIM DE EVITAR A PRISÃO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – MEDIDAS ALTERNATIVA DO ART. 319 DO CPP, INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.
Deve ser mantido o decreto preventivo, quando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, mormente se demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante do modus operandi empregado na ação delitiva, em que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, bem como o uso de violência aos policiais concernentes em socos e chutes nos agentes públicos a fim de evitar a prisão, fatos que violão a ordem social no intuito de trazer desordem na comunidade local, atitudes dessa natureza realça escala elevada de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.
Medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal inviáveis ao caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026852-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 035.492.721-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR DOS SANTOS - CPF: 021.080.949-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA, DESOBEDECER ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE APÓS ORDEM DE PARADA (ABORDAGEM POLICIAL) – EM REPRESÁLIA FAZ DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCAL – AGRESSÃO CONTRA POLICIAS (SOCOS E CHUTES) COM O FIM DE EVITAR A PRISÃO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – MEDIDAS ALTERNATIVA DO ART. 319 DO CPP, INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto preventivo, quando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, mormente se demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
empregado na ação delitiva, em que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, bem como o uso de violência aos policiais concernentes em socos e chutes nos agentes públicos a fim de evitar a prisão, fatos que violão a ordem social no intuito de trazer desordem na comunidade local, atitudes dessa natureza realça escala elevada de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.

Medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal inviáveis ao caso.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE (Adv. OAB no 23.089-O), em favor de JOSÉ CARLOS MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que nos autos da ação penal no 1000569-18.2020, decretou sua prisão preventiva.

O beneficiário encontra-se preso preventivamente, acusado da prática dos
crimes de disparo de arma de fogo resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público e posse ilegal de arma de fogo e dano qualificado
(Artigos 163, parágrafo único e 329 do Código Penal e Artigos 12, 14 e 15 da Lei 10.826/03).

Em síntese, sustenta que foi requerido ao juízo de primeiro grau a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo magistrado.

Alega falta dos requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), e que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, verberando que:
“...os fundamentos utilizados pelo Magistrado prolator da decisão segregatícia são inidôneos para a mantença de uma prisão cautelar, bem como, comungamos do entendimento de que a medida extremada poderá, sem sombra de dúvidas, substituída por medidas cautelares alternativas...”
(pag. 07-PDF).

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como sendo primário, sem antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, e que
“...não se tem indicativos concretos de que o Requerente, estando em liberdade, voltará a delinquir.”
(pag. 20-PDF).

Por fim, ressalta que as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes.

Diante do acima exposto, requer a concessão da ordem para que seja dado o direito de responder a ação penal em liberdade expedido o competente alvará de soltura, ou medidas diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (pag. 91/97-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 103/129-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pela denegação da ordem
(pag. 132/135-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de JOSÉ CARLOS MORAIS, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, são suficientes ao caso.

Razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

De acordo com a denúncia (pag. 35/39-PDF), no dia 26 de agosto, por volta das 02h40min, na via pública, notadamente na Avenida Perimetral Leste, região central da cidade de Feliz Natal/MT,
o paciente JOSÉ CARLOS MORAES em companhia de terceiros, portavam arma de fogo e munições de uso permitido
(espingarda calibre .36, cinco munições intactas calibre .36 e uma munição deflagrada calibre .36), e, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
momento em que o paciente parou o veículo automotor bem em frente ao Batalhão da Polícia Militar e o corréu MAURO disparou arma de fogo em lugar habitado e em via pública, pelo que acertou a viatura da Polícia Militar
.

Após os fatos a polícia em diligência, foi até a casa do acusado JOSE CARLOS MORAES, onde este usou de violência aos policiais, a fim de evitar sua prisão, passando a desferir socos e pontapés nos agentes públicos.

Diante disso o paciente foi denunciado nos seguintes crimes:
Art. 14, caput, e art. 15, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, c/ c art. 69, caput, do Código Penal.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo de primeiro grau
considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
e na garantia

da ordem pública
, dada a conduta
e
modus operandi
perpetrado pelo paciente que
se uniu com outros corréus com o fim de retaliação devido terem sido parados numa blitz pela polícia local, horas depois na frente do 4o Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição
, vindo a atingir a viatura que estava estacionada.

A decisão atacada sustentou ainda o fato de que
o beneficiário teria resistido a prisão, tentado a fuga e agredido os policiais com socos e pontapés
, ocasião em
que foram encontradas em seu poder munições e arma de fogo, ambas de calibre 36.

Não obstante os argumentos do impetrante, os fundamentos lançados na
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não revela ilegalidade que possa merecer reforma em sede deste
writ
, porquanto, presentes o art. 312 do CPP, em especial a ordem pública, bem justificado na
audácia do ora requerente JOSE CARLOS, que na companhia de outros corréus, dispararam arma de fogo em Quartel da Polícia Militar
, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade,
atitudes dessa natureza realça escala elevada de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.

Deveras, a ação de atentar contra funcionários público, policiais militares no exercício da sua função de manter, garantir a ordem social, gera repercussão negativa na sociedade a ponto de impactar os costumes, a ordem, e a tranquilidade daquele local, ao passo que a garantia da ordem pública acaba por sofrer abalo com tais ações.

Destaco, por oportuno a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente JOSÉ CARLOS,
verbis
:

“Não obstante os valiosos argumento defensivos, o pleito da autoridade policial merece ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.

...Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos ...

Os delitos sob investigação, capitulados nos arts. 329 e 330 do Código Penal e 12 da lei 10.826/03, preveem pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 seis meses e de 06 meses a 02 anos, e de 01 um ano a 03 anos respectivamente.

..
. Toda via embora não capitulado pela douta autoridade policial, possivelmente houve a prática de dano qualificado contra o patrimônio do Estado de Mato Grosso, uma vez que disparos de arma de fogo foram efetuados contra viatura da Polícia Militar.

Tal delito prevê pena de detenção de 06 meses a 3 anos e multa (art.
163 § único, III, do CP).

Também não se pode descartar completamente a formação de associação criminosa, uma vez que segundo relato de JOSE CARLOS aos agente policiais, houve ainda a participação de mauro por enquanto foragido, sendo que tanto aquele quanto IVAIR foram detidos em poder de munições e armas de fogo.

Neste caso, a lei de regência prevê pena de reclusão de 01 a 03 anos com aumento de metade...

Isso sem falar na suposta ameaça de um deles aos policiais militares quando da abordagem...

Todos os crimes acima descritos são punidos na forma dolosa, como exige o aert. 313, I, do CPP.

De outro lado,
o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria... com o fim de tutelar a ordem pública...

...a prova da existência do crime e
o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, declaração dos condutores PM Claudio Batista Leal e PM Flávio Gonçalves da silva e mídia audiovisual...

No tocante ao periculum liberetatis, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve
a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram sentimento vingativo, desrespeito e indiferença para com a autoridades públicas, covardia e extrema ousadia ao supostamente se unirem em três agentes, aparentemente armados e com diversas munições, em retaliação à abordagem policial, durante a madrugada
, dirigiram-se até o 4o Batalhão da Polícia Militar e efeturar disparos contra a repartição responsável pela segurança pública..

O desrespeito e a indiferença aparentemente são agudos não só pela tentativa de fuga, mas também pela intimidação quando da abordagem dos detentores e pela violência contra eles empregada o que indica que soltos poderão cometer os mesmos delitos de outrora e até mesmo outros mais graves.

Não obstante a primariedade técnica dos autuados uma vez que não há sentença condenatória em desfavor deles com trânsito em julgado. JOSE CARLO e IVAM afirmaram que respondem e ou responderam ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool...

Em consulta ao sistema apolo desta corte de Justiça ,
verifica-se que JOSE CARLOS possui inquérito policial n . 96-07.2020 – código 76686 da Comarca de Nova Ubiratã pela prática em tese do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados
que porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, que
porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, por indicar desrespeito a indiferença às ordem emanadas pelos agentes de segurança e o desprezo aos bens jurídicos como a vida, a segurança, a integridade física da coletividade
e o patrimônio...

Acolho a representação da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e converto a prisão em flagrante em preventiva de IVAR ANTÔNIO DOS SANTOS e
JOSE CARLOS MORAES
.”
(pag. 26/29-PDF)
.

Quanto a segunda decisão proferida pelo magistrado
de primeiro grau, onde o paciente sustentou demora na instrução penal, foi rechaçada sob o argumento
“não há como se imputar a extensão da prolação probatória unicamente a acusação quando também pendente de oitiva duas testemunhas de defesa, mesmo que do outro corréu...”
(pag. 58-PDF). De modo que, em se tratando de excesso de prazo, deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, em que determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal, como é o caso dos autos em que há pluralidade de réus (03).

Ademais, ressai das informações do juízo de origem que a audiência de instrução e julgamento está prevista para a data de 20/01/2021 (pag. 125-PDF), de modo que qualquer alegação nesse sentido estaria barrado na súmula 52 do STJ.

Portanto, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação ou falta dos requisitos do artigo 312 do CPP, tendo o juízo de origem, atendido ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade para a prisão preventiva, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública).

A presença dos pressupostos da prisão preventiva inviabiliza a adoção das medidas cautelares diversas, diante da evidente incompatibilidade com a prisão cautelar ora preservada, ex vi do art. 282, § 6o, do CPP:

“Art. 282 (...) § 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021